Tribunal: TJES
Processo: 5001173-73.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001173-73.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALINO GOMES DA SILVA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5001173-73.2023.8.08.0032

Recorrente: NATALINO GOMES DA SILVA

Recorrido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, diante da documentação juntada com a peça recursal.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR.
RESERVA REMUNERADA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES
.

AFIRMA
A PARTE AUTORA
QUE INGRESSOU NA CARREIRA MILITAR E, APÓS ANOS DE SERVIÇO, OCORREU SUA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ADUZ QUE DURANTE TODOS OS ANOS DE EFETIVO SERVIÇO CONTRIBUIU À PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS, NO IMPORTE DE 14% INCIDENTE SOBRE O VALOR DA PARCELA DOS PROVENTOS QUE SUPERAVAM O TETO DA PREVIDÊNCIA DO INSS. NO ENTANTO, COM A LEI FEDERAL Nº 13.954/2019, A INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PASSOU A SER SOBRE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS. PUGNA, NESTES TERMOS, SEJA AFASTADA A INCIDÊNCIA DE NORMA FEDERAL PARA A FIXAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA PELO AUTOR, BEM COMO SEJA A RÉ CONDENADA A INDENIZAR O AUTOR PELOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE A MAIOR, RETORNANDO O PERCENTUAL DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 282/2004, DE 14% SOBRE O QUE EXCEDER O LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

A DESPEITO DOS ARGUMENTOS RECURSAIS,
A

SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR.
CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO
A QUO
,
“
Em reverberação de tal premissa, havendo disposição expressa sobre a contribuição para o Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas na Lei nº 13.957/19, estendendo-a aos militares estaduais pelo Decreto-Lei nº 667/69, mostra-se um cenário de incompatibilidade da formatação de incidência tributária desenhada pelo artigo 40, inciso II da LC nº 282/2004, quando se debruça sobre os Militares. Justifica-se tal linha intelectiva tendo em vista que a aludida norma regulamenta especificidades dos servidores civis. Atentemo-nos ainda à dicção do artigo 24 – C do Decreto-lei 667/69, com alterações inseridas pela Lei nº 13.954 de 2019: “Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”. Reitere-se, diante da inexistência de direito adquirido a regime jurídico tributário e não tratando-se a hipótese de criação de fontes de financiamento para o sistema de seguridade social, revela-se, ao revés, a possibilidade da União em legislar sobre a inatividades e pensões das polícias militares. À sombra dessa ideia, o proceder da Autarquia pautou-se no critério da legalidade, não se detectando a ocorrência de ato ilícito passível de corrigenda, posto que a aplicação/instituição da vergastada alíquota decorre de lei específica, não havendo, renove-se, direito adquirido pelo requerente à luz da evolução legal do tema.”
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE AO FIXAR A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS. CARÁTER CONTRIBUTIVO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO QUE VISA SUA SUSTENTABILIDADE. ASSIM, NÃO SE CONSTATA AFRONTA AO DIREITO ADQUIRIDO.

QUANTO AO PRECEDENTE FIRMADO PELA SUPREMA CORTE (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.177,
RE
1.338.750
)
, ESTE É NO SENTIDO DE QUE A COMPETÊNCIA PR
I
VATIVA DA UNIÃO PARA A EDIÇÃO DE NORMAS GERAIS SOBRE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES ESTADUAL (ART. 22, XXI, CF) NÃO EXCLUI A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS QUANTO À FIXAÇÃO DAS ALÍQUOTAS PARA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTES SOBRE OS PROVENTOS DE SEUS PRÓPRIOS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS, TENDO A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 943/2020 INSTITUÍDO O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES NO ÂMBITO ESTADUAL.
NESSE SENTIDO, REFORÇA-SE O FUNDAMENTO DO ATO OBJURGADO,
in verbis
:
“
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Foi reestruturada a carreira militar com a edição da Lei nº 13.954/2019, sendo determinado que a contribuição previdenciária deve incidir sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, sejam ativos ou inativos, bem como de seus pensionistas, com alíquota idêntica àquela estabelecida para as Forças Armadas. 2.
Contudo, é inteligível que o c. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei nº 13.954/2019. No entanto, o Estado do Espírito Santo, em simetria com a legislação federal, editou a Lei Complementar nº 943/2020 que, via de consequência, alterou a Lei nº 3.196/78, e as Leis Complementares nº 282/2004, e nº 7112013, disciplinando, em seu art. 12 que Aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas
. 3. Isso significa que legislador estadual adotou a reforma no regime de previdência dos militares realizada no âmbito federal, de maneira que o art. 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, não se estende aos militares, devendo ser aplicada somente aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo. 4. Dessa forma, ainda que a legislação federal tenha sido declarada inconstitucional, a aplicabilidade das alíquotas previstas não serão alteradas, visto que o legislador estadual optou por adotar tais percentuais, não havendo que se falar em violação às normas constitucionais ou à autonomia do ente federativo. 5. É cediço na jurisprudência que o servidor público não possui direito adquirido a determinado regime jurídico, sendo ativo ou inativo, podendo este ser modificado pela Administração Pública. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0020218-80.2020.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022)”
.

INEXISTE, POR CONSEGUINTE, ATO ILEGAL IMPUTÁVEL À RÉ CAPAZ DE SUBSIDIAR A PRETENDIDA CONDENAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)